Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-48.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000831-48.2021.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FELIPE TEIXEIRA DE ARAUJO Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por FELIPE TEIXEIRA DE ARAÚJO contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em face de BANCO PAN S.A., no qual sustenta omissão quanto ao exame de pedido subsidiário de minoração da multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente o pedido subsidiário de redução do percentual da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia e apresenta fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada. O acórdão embargado reconhece expressamente a proporcionalidade da multa de 5% aplicada, em razão da gravidade da conduta consistente no ajuizamento fragmentado de múltiplas demandas idênticas. A afirmação da adequação e proporcionalidade da penalidade implica, por consequência lógica, a rejeição do pedido subsidiário de sua redução, ainda que não haja manifestação expressa sobre cada argumento. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000831-48.2021.8.05.0231, em que figuram como Embargante FELIPE TEIXEIRA DE ARAUJO e como Embargada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO